Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711239-36.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LINDOMAR DE ANDRADE RECORRIDO: FR PNEUS E SERVICOS LTDA DECISÃO O presente recurso inominado foi interposto pelo recorrente em 13/11/2024, tempestivamente, conforme os autos. Contudo, não houve a comprovação do preparo e das custas processuais no ato da interposição, nem nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes, como determina o art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, que dispõe: "O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção." Somente em 28/11/2024, fora do prazo legal, o recorrente apresentou petição requerendo o benefício da gratuidade de justiça, acompanhada de declaração de insuficiência. Como preceitua o art. 42, § 1o, e art. 54 da Lei no 9.099/95, o preparo constitui requisito indispensável para a admissibilidade do recurso inominado, salvo a concessão prévia de gratuidade de justiça. A ausência de preparo, sem que houvesse deferimento de gratuidade até o escoamento do prazo para pagamento, Dessa forma, tendo em vista o descumprimento das disposições legais supracitadas, tem-se como deserto o recurso interposto pelo recorrente. Ante o exposto, com fundamento no art. 42, § 1o, e art. 54 da Lei no 9.099/95, bem como no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, JULGO DESERTO o recurso interposto pelo recorrente. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.